Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-30.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005254-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEDILSO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 021.331.751-64 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – SEQUELA PERMANENTE – MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – VALOR MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei n. 11.945/2009, o que ocorreu no caso em análise

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005254-30.2020.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

JOEDILSO GUIMARÃES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
JOEDILSO GUIMARÃES DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aduz que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Diante disso, sustenta que a indenização seja adequada à lesão prevista na tabela e na porcentagem prevista no laudo, ou seja, invalidez parcial permanente incompleta de intensa repercussão (75%) do membro superior direito e a invalidez parcial permanente incompleta de repercussão intensa (75%) do membro inferior direito.

Assevera que “
as lesões dos membros inferiores direito e esquerdo da recorrida atestadas pelo perito tem enquadramento ao topo da tabela, ou seja, quando é verificado que há perda anatômica e/ou funcional de UM MEMBRO SUPERIOR E DE UM MEMBRO INFERIOR
” (sic).

Aduz que o juízo considerou o limite máximo indenizável em separado do Membro superior direito e do Membro inferior direito como sendo em 75% e 75% para cada um, quando na realidade tal limite é de 100% para a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior. Pede, assim, pelo provimento deste apelo.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé (Id 185439259).

O preparo foi recolhido (Id 186007697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
JOEDILSO GUIMARÃES DE SOUZA
ajuizou a presente ação de cobrança contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em que se
objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em
15/06/2019
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
além do ônus sucumbencial
.

Não se conformando com o
decisum
, a recorrente sustenta haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão no membro inferior direito (75%) e membro superior direito de (75%).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 160046219) concluiu que o percentual da lesão é de
75% da invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito e 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito, totalizando 150% de comprometimento funcional
. Vejamos:

R$13.500,00 x 70% x 75% =

R$ 7.087,50

R$13.500,00 x 70% x 75% =

R$ 7.087,50

TOTAL

=

R$ 14.175,00

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$ 14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais)
, todavia, nos termos do art. 3º, II, da Lei 6.194/74, o valor máximo para indenização do dano gerado
à parte autora é de R$13.500,00,
de modo que esse será o valor devido pela requerida a título de indenização, conforme determinado pelo juízo
a quo.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL DE ESTRUTURA CRANIOFACIAL, MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

(N.U 1060071-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela parte apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023